Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736488-38.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: RAQUEL NUNES DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS em favor de RAQUEL NUNES DA CUNHA, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 0726053-07.2020.8.07.0001, em curso na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual fora denunciada por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta o impetrante, em suma, falta de justa causa para a ação penal em razão da ilicitude das prova que embasam a denúncia. Aduz que, no dia 30/06/2020, Raquel foi abordada no meio da rua e submetida a revista pessoal que se estendeu a sua casa, sem existência de “fundada suspeita”. Afirma que, em ato abusivo, policiais militares apreenderam pequena quantidade de droga dentro de sua residência, provas essas ilícitas derivadas da abordagem policial. Sustenta que a conduta dos policiais militares que fizeram a prisão de Raquel no dia 30/06/2020 configura o que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) chamou de “Pescaria Probatória (Fishing Expedition)”. Requer, em liminar, “sejam as provas obtidas ilegalmente declaradas nulas, com a declaração de nulidade também de todas as provas derivadas de aludida ilegalidade”. No mérito, pede o trancamento da ação penal, em razão da nulidade das provas. Decido. RAQUEL NUNES DA CUNHA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque “trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de maconha, envoltas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 582,70 g (quinhentos e oitenta e dois gramas e setenta centigramas), além de outra porção da mesma droga, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 1,77 g (um grama e setenta e sete centigramas).” Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Lado outro, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador